Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011994-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – EXECUÇÃO DO DÉBITO – BUSCA E APREENSÃO DOS BENS QUE GARANTEM O CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA MEDIDA. Recurso conhecido e provido por maioria, vencido a relatora. Relatora Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Ingressando com processo de execução em face de inadimplemento, para garantia da execução, deve ser deferida a medida de cautela para apreensão dos bens guarnecidos com alienação fiduciária em favor do credor, tendo este o domínio e a posse indireta enquanto que aquele somente detém, de forma precária, a posse direta do veiculo. Tal medida visa garantir o resultado útil do processo já que não se pode olvidar que, permanecendo o bem com o devedor este depreciará dia a dia pelo seu uso e a possibilidade de situações previstas que podem até transformá-lo em bem inservível para o uso ou alvo de furto ou roubo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1011994-30.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO)
, em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
o risco ao resultado útil ao processo, está representado, pela fácil ocultação dos veículos, uma vez que o Agravado é conhecedor de sua mora, não tendo demonstrando nenhum interesse na regularização dos pagamentos, o que faz acreditar que poderá ocultar o veículo e a colheitadeira, para frustrar o cumprimento da obrigação.

Sustenta, ainda, que “
perigo de dano, resta caracterizado pela utilização reiterada do veículo e colheitadeira no campo uma vez que o Agravado é produtor rural (ID nº 45388455), e em decorrência deste uso a consequente depreciação, deterioração e desvalorização dos bens aumentam em muito, da desvalorização normal, por isso o intuito da tutela antecipada recursal é a preservação do patrimônio, que consequentemente garantirá o cumprimento da obrigação de pagamento
”.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental, determinando a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 49505470.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO)
, em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da
2.ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 1000946-18.2020.8.11.0051 ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS NEGRI
, indeferiu a tutela de urgência que visava a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

Nas razões recursais, a
Agravante alegou que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Sustentou que a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de o Agravado não ter cumprido sua obrigação de pagamento expressa nas Cédulas de Crédito Bancário nº B707332988-2 e nº B70732945-9, mesmo sendo regularmente notificado sobre o inadimplemento, bem como na outorga da propriedade resolúvel e posse indireta dos bens móveis oferecidos em alienação fiduciária à Agravante.

Ressaltou que o risco ao resultado útil ao processo, está representado, pela fácil ocultação dos veículos, uma vez que o Agravado é conhecedor de sua mora, não tendo demonstrando nenhum interesse na regularização dos pagamentos, o que faz acreditar que poderá ocultar o veículo e a colheitadeira, para frustrar o cumprimento da obrigação.

Asseverou, ainda, que se os bens móveis permanecerem na posse do Agravado estará sujeito a fatos alheios como a possibilidade de furto, roubo e danos, o que será irreversível e de extremo prejuízo à Agravante que terá que suportar mais gastos, além dos já suportados, bem como comprometerá o resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de que fosse determinada a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese esteja presente a probabilidade do direito alegado, eis que é plenamente possível a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente quando comprovada a mora do devedor, a Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há prova de que o Agravado esteja ocultando os bens ou dilapidando seu patrimônio.

Dessa forma, embora esteja presente a probabilidade do direito alegado, não ficou demonstrado o segundo requisito para concessão da liminar recursal, qual seja, o perigo de dano, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito ativo
.

Insatisfeito com o resultado, a Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja
concedido o efeito ativo ao Instrumental para que seja determinada a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha
.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que, em que pese à Recorrente
ter demonstrado
a probabilidade do direito alegado, eis que é plenamente possível a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente quando comprovada a mora do devedor, não ficou comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há prova de que o Agravado esteja ocultando os bens ou dilapidando seu patrimônio.

Vale ressaltar que o uso cotidiano dos veículos não enseja sua deterioração tanto quanto se estivesse estacionado, eis que se estes permanecerem parado por longo período no pátio da Recorrente prejudicará todo seu funcionamento, deteriorando vários componentes importantes como bateria, óleo, filtros de combustível, escapamento e até mesmo os pneus dos automóveis.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, tem-se que a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausente os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de agravo regimental, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção. Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé.
(TJMT. Agravo Regimental n.º 1004788-33.2018.8.11.0000. Relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/07/2018. Publicado em 18/07/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto do Segundo vogal.

Eminentes pares.

A eminente relatora, fazendo suas razões de decidir, em decisão monocrática, objeto deste agravo interno, seguindo o entendimento do Juiz da 2ª. Vara Cível da Comarca de Campo Verde, desprovendo o recurso aviado no Recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela de urgência, de natureza cautelar para buscar e apreender os veículos dados em garantia fiduciária em favor da agravante.

Com a devida vênia, ouso discordar de seu posicionamento.

No conceito acadêmico temos que a alienação fiduciária em garantia dá-se com a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia do pagamento de uma obrigação assumida permanecendo com o devedor (fiduciante) com a posse direta do bem, o domínio e a posse indireta passam a pertencer ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas ficta’. Para reaver o bem que lhe pertence, unicamente tem que provar a mora, o que no caso em apreço, está devidamente comprovada. A questão de ser em processo de execução e não em busca e apreensão se apresenta irrelevante, tratando-se de opção do credor proceder com a demanda que melhor convir aos seus interesses.

Isto porque, em primeiro aspecto, restará à agravante privado de um bem que é seu já que, como alinhado acima, nos termos do contrato firmado, os agravados têm apenas a posse direta (mero depositário do bem). De outro lado, tem-se que se trata de uma ação cuja demora na prestação jurisdicional se apresenta de todo demonstrado nos autos, aliado que se trata apenas de uma mera expectativa de direito.

E o dano ‘in reverso’ se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas. A instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou aos embargados e a utilização dos veículos não resta dúvidas de que, posteriormente receberá o bem depreciado pelo seu uso e até por outras situações previstas no cotidiano. (furto, roubo, colisão, incêndio), que não podem deixar de serem consideradas.

Quanto o bastante, forte nos argumentos acima, ‘data vênia’, divergindo do entendimento esposado pela eminente Relatora, conhecendo e provendo este agravo, modifico a decisão de piso para deferir a busca e apreensão dos bens, depositando-os nas mãos da credora.

É
como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020